Tribunal: TJSP
Processo: 0000294-34.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559, da Comarca de
Paulo de Faria, em que são apelantes GRAYCE PRISCILA CAMPOS e
RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente, mantendo,
assim, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 2/17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 3/17
Voto:
21089 CFF/W
Apelação:
0000294-34.2017.8.26.0559
Comarca:
Paulo de Faria
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelantes:
Grayce Priscila Campos
Rodrigo Barros de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes Apelação
Recursos defensivos
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática
delitiva Absolvição Descabimento Penas
motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes para reprovação e prevenção do
crime

Sentença
mantida

Recursos
desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Grayce Priscila Campos e Rodrigo
Barros de Oliveira foram condenados, como incursos nos artigos 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de, respectivamente, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 4/17
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, e 07 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-
multa, no mínimo legal (fls. 198/205).
Apelam os réus.
Rodrigo
almeja
a
absolvição,
sustentando, em síntese, insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a redução da pena fixada (fls. 211/215).
Por sua vez, Grayce postula a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei
Antidrogas e, com a redução máxima, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime prisional
aberto (fls. 217/221).
Os
recursos
foram
devidamente
contrariados (fls. 224/228), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos
defensivos (fls. 290/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 5/17
Determinada a baixa dos autos para
regularização da representação processual do apelante Rodrigo, após a
renúncia de seu patrono (fls. 302/303), os autos retornaram com a
nomeação de Defensor Dativo (fls. 318) e encontram-se em termos
para imediato julgamento.
É o relatório.
A acusação é a de que Grayce
Priscilla Campos, agindo em concurso com Rodrigo Barros de Oliveira,
trazia consigo e ocultava, para fins de entrega a consumo de terceiros,
nas dependências do Centro de Detenção Provisória da cidade de
Riolândia, 04 porções de maconha (382,3g), substância entorpecente
capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial, a acusada ocultou
uma parte da droga acima descrita em seu ânus e outra em sua vagina
e tentou entrar no presídio para entrega-la a Rodrigo, seu
companheiro, que ali se encontrava recluso e que pretendia vender o
entorpecente aos demais detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 6/17
Ocorre que, ao passar pelo detector
de metal, o alarme acionou, motivo pelo qual a recorrente acabou por
confessar que trazia a droga em suas partes íntimas e retirou a porção
escondida em seu ânus, entregando o pacote às agentes penitenciárias.
Em seguida, uma vez mais submetida
ao detector de metais, o alarme novamente foi acionado, pelo que ela
Grayce foi levada ao hospital, onde se constatou que ela possuía mais
um invólucro de maconha oculto em sua vagina.
A polícia foi acionada e se dirigiu até
o hotel onde a recorrente estava hospedada, encontrando, em uma
bolsa preta, mais dois invólucros contendo maconha, idênticos àqueles
retirados de suas partes íntimas.

A
materialidade
do
delito
é
incontroversa e sua autoria recai, com segurança, sobre os réus.
Em solo policial, Grayce aduziu ser
convivente de Rodrigo e que, na primeira visita que fez na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 7/17
penitenciária, ele lhe pediu que levasse maconha para que vendesse
no interior da unidade prisional. Aceitou porque estava sem trabalho e
iria receber R$ 2.000,00 pela tarefa. Então, foi até uma biqueira na
cidade de Osasco e comprou a droga pelo valor de R$ 450,00, levando-
a, no interior de uma mala, embalada em quatro invólucros cilíndricos.
Na data da visita, introduziu um dos invólucros no ânus e, outro, na
vagina. Entretanto, ao tentar ingressar no presídio, foi barrada, por
duas vezes, pelo detector de metais. No quarto de pensão onde estava
hospedada, havia ainda outros dois invólucros de sua propriedade (fls.
07).
Já Rodrigo, naquela sede, preferiu
manter-se silente (fls. 109/110).
Em
Juízo,
Grayce
alterou
parcialmente a versão primitiva, reiterando ter levado a droga, mas
alegando que não a entregaria para Rodrigo. Pegou o entorpecente
com uma garota que dividia o quarto consigo e a transportaria até o
presídio. Iria receber R$ 1.000,00 e, no dia seguinte, levaria mais
drogas. O corréu não sabia de sua conduta (fls. 192/193).
Rodrigo alegou desconhecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 8/17
fatos, dizendo que nunca pediu pra que a companheira entrasse com
drogas no presídio. Faltava um mês para conseguir o semiaberto e não
mexeria com isso (fls. 194/195).
A prova produzida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes.
Em fina sintonia com a acusação, a
agente penitenciária Janaína Ribeiro Viel declarou que a ré passou
pela revista para ingresso no estabelecimento prisional e o detector
indicou a presença de metal na altura do quadril. Indagaram-na e ela
confessou que havia maconha em seu corpo. Foram até uma sala
reservada e ela retirou o invólucro do ânus. Passaram novamente no
aparelho e ele detectou que havia mais coisa introduzida. Contudo, a
ré negou que carregasse mais drogas. Acionaram a polícia, que a levou
a Santa Casa onde, submetida a exame de raio-X, indicou-se a
existência de um invólucro na vagina, onde havia mais maconha. No
local onde ela estava hospedada, a polícia encontrou mais dois
invólucros da mesma substância. Ela admitiu que sua intenção seria
entrar com mais dois pacotes no presídio no dia seguinte (fls. 191).
No mesmo sentido, o policial André

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 9/17
Luiz Martins Pinheiro relatou que foi acionado pela penitenciária,
onde encontrou a acusada depois de sua tentativa em entrar na prisão
com invólucro de maconha no seu ânus. Depois da revista, ela retirou
sozinha o invólucro do ânus. Ela falou que não havia mais droga
consigo, mas mesmo assim a levaram na Santa Casa para passar pelo
raio-x, onde se constatou mais um invólucro na vagina dela. Foram até
o local onde ela estava hospedada e encontraram mais dois invólucros
em sua bolsa, semelhantes aos que estavam nas partes íntimas. Grayce
confessou que era dela e que tentaria entrar no dia seguinte com a
droga no presídio, sustentando que iria entregar para o companheiro,
Rodrigo (fls. 190).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 10/17
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por outras testemunhas.
Assim, a despeito das alegações dos
réus, em defesa pessoal, resta claro que Rodrigo não só tinha
conhecimento da conduta da companheira, como seria o destinatário
das drogas que seriam introduzidas na unidade prisional para serem
comercializadas, tal como originalmente admitido pela ré, tanto assim
que Grayce seria sua visitante naquele estabelecimento.
A propósito, como bem pontuou a
ilustre preopinante, “a responsabilidade do Acusado Rodrigo é
evidente. Mesmo com a negativa simplista da Acusada Grayce
dizendo que seu companheiro desconhecia a entrada da droga,
fato é que se torna impossível retirar a responsabilidade dele no
evento: A versão que uma desconhecida, hospedada com ela, havia
lhe oferecido dinheiro para que entrasse com a droga, cai por terra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 11/17
quando o policial vai até o mencionado hotel e somente encontra
pertences da Apelante no quarto, não havendo qualquer indício,
mesmo que mínimo, que outra pessoa estaria ali hospedada.
Ademais a Apelante não conseguiu explicar ou comprovar a quem
destinava a tal droga que carregava. Ora, jamais a Acusada
entraria em um presidio, sendo registrada como visita do Apelante
Rodrigo, levando drogas sem sequer comunica-lo. Beira a
ingenuidade a versão!” (fls. 292).
Assim, a prova oral acusatória, aliada à
elevada quantidade e natureza do entorpecente, às circunstâncias em que
realizado o flagrante policial, especialmente, mediante a inserção da
substância ilícita em estabelecimento prisional com imediato destino aos
detentos ali presentes, deixam evidenciada a traficância denunciada.
Ressalte-se,
outrossim,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 12/17
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação
por tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência
probatória.
Incensuráveis as reprimendas.
A pena-base de Grayce foi fixada no
mínimo legal e assim mantida na etapa intermediária.
Na última etapa, a majorante prevista
no inciso III, do artigo 40, da Lei Antidrogas, por ser incontestável que o
crime foi cometido no interior de estabelecimento prisional, bem
motivou o aumento de 1/6.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a pena atingiu contornos definitivos em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa menores.
Nem se diga em aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 13/17
especial.
Isso porque, a ré carregava consigo
relevante quantidade de entorpecentes (382,3 gramas de maconha),
divididas em quatro partes, que seriam introduzidas em estabelecimento
comercial, em dias consecutivos, demonstrando envolvimento com a
atividade criminosa em grau incompatível com a benesse almejada.
Destaque-se, ainda, que não se mostra
plausível a versão externada em solo policial, no sentido de que Grayce,
que receberia, pela tarefa a que fora designada, pagamento em dinheiro,
teria comprado a droga sozinha e a embalado, tudo sem a ajuda e
participação de terceiros.
Já no tocante a Rodrigo, a pena-base
foi exasperada em 1/6 acima do piso, considerando-se a existência de
maus antecedentes (fls. 187).
Na etapa intermediária, a recidiva,
específica, por sinal (fls. 188/189) justificou novo incremento de 1/6.
Na etapa derradeira, a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 14/17
aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei Antidrogas ensejou a
elevação de 1/6.
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a sanção alcançou 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08
(oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e
três) dias-multa menores.
Conserva-se o regime inicialmente
fechado para ambos os réus, porque mais adequado à espécie, aqui
individualizado como necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, seja pela antecedência e reincidência de Rodrigo,
seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos (que incidem
sobre ambos os recorrentes), especialmente, mas não tão só, pela elevada
quantidade de drogas, além do crime ter sido cometido nas dependências
de estabelecimento prisional, local destinado à ressocialização dos
infratores, aqui minudentemente aferidas.
Inviável, por fim, a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 15/17
não só pelo montante punitivo, mas porque reservadas aos delitos de
menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de Motivos do
então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996).
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, §
4o, e 44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe
15.12.2010), e a Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada
no D.O.U. de 16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo
33, da referida lei , há de se ressaltar que a natureza e a gravidade do
delito de tráfico de entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação
das penas alternativas.
Ademais,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial
fechado), conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não estão
preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal,
pois, ainda que se considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o
inciso III não se implementa na hipótese concreta, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 16/17
os motivos e as circunstâncias do crime (lucro fácil em detrimento da
essência e condição humana), aliados às consequências (fator de séria
desestabilização familiar e social), deixam franqueada a insuficiência
da substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trata
com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de
igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de
modo que, diante das funestas consequências da disseminação das
drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0000294-34.2017.8.26.0559 - lauda 17/17